Tribunal: CARF
Processo: 10665.900116/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900116/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.458 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOM DESPACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COOPERATIVA. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL. CLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS SOBRAS DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS.
As cooperativas que desenvolvem atividades de produção agropecuária e
atividades agroindustriais são classificadas, nos termos do § 2o do art. 10 da Lei
no 5.764, de 1971, como cooperativas mistas, podendo excluir da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do art. 1o da Lei no
10.676, de 2003, e dos arts. 10 e 11 da IN SRF no 635, de 2006, as sobras
relativas às atividades de produção agropecuária desenvolvidas, apuradas antes
da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do FATES, bem como
as sobras relativas às atividades agroindustriais desenvolvidas, limitadas aos
valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES.
COOPERATIVA. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL. DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS SOBRAS.
SEGREGAÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS.
DISPÊNDIOS. MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL.
A determinação do valor das sobras relativas às atividades de produção
agropecuária e das sobras relativas às atividades agroindustriais deve ser feita
de forma segregada na Demonstração de Sobras e Perdas, conforme disposto
na NBC T 10.8 - Entidades Cooperativas, podendo ser utilizado o método de
rateio proporcional na determinação da parcela dos dispêndios que deve ser
vinculada a cada uma das atividades, quando esses dispêndios sejam comuns às
duas atividades desenvolvidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja recalculado o valor do crédito a ser deferido em
favor da recorrente, excluindo-se da base de cálculo das Contribuições, nos termos da Lei no
10.676, de 2003, as sobras apuradas antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva
e do FATES, relativas às atividades de produção agropecuária, e as sobras limitadas aos valores
destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES, relativas às atividades agroindustriais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900116/2014-94
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep Não-Cumulativa – Mercado Interno, cujo crédito foi reconhecido apenas de forma
parcial, o que se mostrou insuficiente para compensar integralmente os débitos informados,
razão pela qual a compensação declarada foi homologada também de forma parcial.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal anexado aos autos, a auditoria fiscal
abrangeu a análise de 6 pedidos de ressarcimento de crédito da Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno e de 6 pedidos de ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
Não-Cumulativa – Mercado Interno, relativos ao período compreendido entre janeiro de 2007 e
junho de 2008.
A fiscalização, tendo verificado que vários produtos/mercadorias comercializados
pela ora recorrente possuíam classificação incorreta no Código da Situação Tributária – CST,
considerou inservíveis as memórias de cálculo de apuração dos créditos e dos débitos das
Contribuições apresentadas pela ora recorrente. Por isso ela refez, a partir dos novos CST
apurados, o cálculo dos créditos a que a ora recorrente teria direito, das Contribuições devidas e
do valor passível de ressarcimento, o que resultou em uma insuficiência de crédito para a
homologação integral das compensações declaradas.
A ora recorrente apresentou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade,
onde, sem se insurgir contra a reclassificação dos produtos/mercadorias no CST promovida pela
fiscalização ou mesmo contra os critérios adotados para o recálculo dos créditos e dos débitos
relativos às Contribuições, demonstrou irresignação apenas em relação ao fato de a fiscalização
não ter considerado como dedução da base de cálculo das Contribuições as sobras apuradas na
Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos da Lei no 10.676, de 2003, e do inciso VII
do art. 11 da IN SRF no 635, de 2006.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo se
ancorado nos seguintes fundamentos:
a) que a reclassificação dos CST promovida pela fiscalização, por não ter sido
contestada na Manifestação de Inconformidade, é matéria preclusa, não
podendo ser levada à discussão nas instâncias superiores de julgamento
administrativo;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

b) que apenas as cooperativas de produção agropecuária têm a prerrogativa de
excluir da base de cálculo das Contribuições o valor das sobras antes da
formação dos Fundos de Reserva e do FATES;
c) que, nos termos das definições trazidas pela IN SRF no 660, de 2006, a ora
recorrente não é uma cooperativa agropecuária, mas sim uma cooperativa
agroindustrial;
d) que a exclusão de que trata a Lei no 10.676, de 2003, caso aplicável, estaria
limitada aos valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES,
e não ao total das sobras apuradas no final dos exercícios financeiros;
e) que o demonstrativo juntado ao processo é insuficiente para comprovar a
apuração de sobras no encerramento dos exercícios financeiros de 2006 e
2007, uma vez que ali não foram observadas as formalidades relativas à
apuração, destinação e demonstração das sobras líquidas, além de não conter a
assinatura do responsável por sua elaboração;
f) que nada mais foi juntado aos autos a fim de comprovar que o documento
apresentado corresponde aos Demonstrativos de Sobras e Perdas constantes
dos Livros Diário dos exercícios financeiros de 2006 e 2007 e, tampouco, aos
demonstrativos aprovados na Assembleia Geral Ordinária a que menciona o
artigo 28 da Lei no 5.764, de 1971;
g) que a recorrente não se dedicou a demonstrar a forma como procedeu a essas
exclusões, quando apurou as contribuições devidas, se é que delas
efetivamente se utilizou;
h) que quando a situação concreta diz respeito à restituição, compensação ou
ressarcimento, incumbe ao contribuinte a demonstração da efetiva existência
do direito creditório postulado posto que, em tais casos, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito; e
i) que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o valor das
contribuições devidas no período em exame seria menor do que o apurado
pela fiscalização e, em decorrência, maior seria o valor do crédito passível de
ressarcimento.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese:
a) que, ao contrário do entendimento do Acórdão recorrido, ela se caracteriza
como uma cooperativa de produção agropecuária, sendo inequívoco o seu
direito à dedução das sobras do exercício, antes da destinação ao FATES, da
base de cálculo das Contribuições;
b) que a IN SRF no 660, de 2006, vigente à época dos fatos, estabelece como
cooperativa de produção agropecuária “a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

também realizar o beneficiamento dessa produção”, sendo essa a atividade
econômica exercida pela recorrente, conforme se verifica pelo seu próprio
Estatuto Social e da realidade de suas operações;
c) que se obriga contratualmente a entregar todo o leite e matéria gorda da
produção recebida de seus associados à Cooperativa Central, ressalvada a
quantidade de leite e de produtos derivados necessária ao consumo do público
de sua área de captação efetiva do leite;
d) que efetivamente realiza apenas o beneficiamento do leite in natura adquirido
dos cooperados, assim entendido como modalidade de industrialização para
modificação, aperfeiçoamento ou qualquer outra forma que altere o
funcionamento, a utilização acabamento ou aparência do produto, nos termos
da legislação sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – Decreto
no 7.212/10;
e) que, ainda que se entenda que a atividade da recorrente em relação à essa
pequena parcela do leite seria caracterizada como agroindustrial, a Lei no
5.764, de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperadas, em momento algum veda que as
cooperativas exerçam mais de um objeto de atividades, o que não lhes retira a
caracterização ou classificação decorrente do objeto ou da natureza das
atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados;
f) que,
caso se entenda que, ao realizar as atividades de
beneficiamento/industrialização do leite in natura adquirido dos cooperados, a
recorrente estaria agindo como uma cooperativa agroindustrial, a limitação da
dedução das sobras da base de cálculo das Contribuições deve ser aplicada
apenas em relação à parcela das sobras decorrentes do exercício dessa
atividade, utilizando-se, por analogia, o método do rateio proporcional;
g) que, caso se entenda que o Acórdão recorrido deve ser mantido incólume,
deve ser efetivamente realizada a exclusão das sobras ainda que limitada aos
valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES;
h) que, ao contrário do que restou consignado no Acórdão recorrido, a DRE é o
documento que comprova a apuração das sobras, cuja dedução poderá ocorrer
inclusive nos meses seguintes, não havendo que ser questionada a sua validade
como documento probatório do ser direito a crédito;
i) que a DRE acostada aos autos juntamente com a Manifestação de
Inconformidade estava sem assinatura em razão da dificuldade na obtenção de
cópia do referido documento que constava nos Livros Diários registrados na
Junta Comercial;
j) que, para evitar a manutenção da glosa dos créditos em razão da suposta
ausência de provas, trouxe junto com o Recurso Voluntário as DRE dos
exercícios de 2006 e 2007 devidamente assinadas, que demonstram as sobras
dos exercícios, as DIPJ dos exercícios de 2006 e 2007, que demonstram que o
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

“lucro líquido apurado” corresponde ao montante apurado como sobras dos
exercícios nas DRE, e os balancetes acumulados de dez/2006 e dez/2007, que
demonstram que os valores que correspondiam à suposta atividade
agroindustrial são parcelas mínimas das sobras apuradas pela Cooperativa;
k) que, em matéria tributária, a fiscalização deve buscar a verdade material dos
fatos para apurar a efetiva existência (ou não) do crédito, mesmo que se
verifique insuficiência dos documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado;
l) que não foi questionado pela fiscalização e pela DRJ o montante apurado a
título de sobras, mas sim a ausência da documentação comprobatória, a qual
se encontra em anexo nessa oportunidade; e
m) que caso se entenda que os documentos juntados ao presente processo
administrativo não são suficientes à comprovação do direito postulado, deve
ser reconhecida a necessidade de realização de diligência nesse sentido, haja
vista que o art. 28 do Decreto no 7.574, de 2011, prevê que cabe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução do processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da modalidade de cooperativa da recorrente
A recorrente sustenta ser uma cooperativa agropecuária que atua na
comercialização do leite adquirido dos seus associados diretamente com a cooperativa central
(CCPR - Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais), fazendo jus à dedução das
sobras apuradas nos exercícios de 2006 e 2007, antes da destinação de pelo menos 5% ao Fundo
de Reserva e do FATES, da base de cálculo das Contribuições, conforme autoriza a Lei no
10.676, de 2003, e a IN SRF no 635, de 2006, ambas vigentes à época dos fatos geradores.
Reclama que a fiscalização, ao realizar a recomposição dos créditos e dos débitos
das Contribuições para o período fiscalizado, deixou de considerar a dedução das sobras
apuradas, o que foi mantido pela DRJ, que a considerou uma cooperativa agroindustrial no lugar
de uma cooperativa agropecuária, o que limitaria a exclusão das sobras da base de cálculo das
Contribuições aos valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES.
Diz que a IN SRF no 660, de 2006, mencionada no Acórdão recorrido, estabelece
como cooperativa de produção agropecuária “a sociedade cooperativa que exerça a atividade de
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento
dessa produção”, que é justamente a atividade econômica por ela exercida.
Afirma realizar o beneficiamento de uma pequena parcela do leite in natura
adquirido dos produtores associados, com o objetivo de agregar valor às mercadorias e
impulsionar a venda dos produtores cooperados, que consiste na pasteurização do leite para a
comercialização ou mesmo o beneficiamento para a produção de produtos lácteos (queijo,
manteiga) e comercialização, visando o atendimento apenas da comunidade local da região.
Explica que, contratualmente, não poderia realizar a industrialização em larga
escala, uma vez que, ao se associar à CCPR, se obrigou a entregar a ela todo o leite e matéria
gorda da produção recebida de seus associados, ressalvada a quantidade de leite e de produtos
derivados necessária ao consumo do público de sua área de captação efetiva do leite.
Apresenta tabela e gráfico para demonstrar que, em 2006, realizou a
comercialização com a CCPR de 65.532.026 litros de leite in natura adquiridos dos associados,
tendo utilizado para fins de beneficiamento ou produção de laticínios, nesse mesmo ano, apenas
1.755.340 litros de leite in natura, e que, em 2007, comercializou 46.031.941 litros de leite in
natura com a CCPR e utilizou 1.864.852 litros de leite in natura para fins de beneficiamento ou
produção de laticínios.
Defende que o fato de realizar o beneficiamento de pequena parcela da produção
de seus cooperados não afasta a sua natureza de cooperativa de produção agropecuária, ou
mesmo impossibilita a exclusão integral das sobras registradas no período da base de cálculo das
Contribuições, uma vez que a própria IN SRF no 660, de 2006, ao conceituar as cooperativas
agropecuárias, esclareceu que são aquelas que realizam a comercialização da produção rural,
podendo, inclusive, realizar o beneficiamento da produção.
Afirma realizar apenas o beneficiamento do leite in natura adquirido dos
cooperados, assim entendido como modalidade de industrialização para modificação,
aperfeiçoamento ou qualquer outra forma que altere o funcionamento, a utilização, o acabamento
ao a aparência do produto, nos termos do inciso II do art. 4o do Decreto no 7.212, de 2010.
Tem razão a recorrente quando diz ser uma cooperativa de produção
agropecuária. O incido III do § 1o do art. 3o da IN no 660, de 2006, define esse tipo de
cooperativa como sendo aquela que comercializa a produção agropecuária de seus associados,
que é a principal atividade desenvolvida pela recorrente. E observe-se que, segundo a IN SRF no
660, de 2006, esse tipo de cooperativa pode, inclusive, realizar o beneficiamento dessa produção
recebida dos associados para comercialização.
Art. 3o ..............................
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
..............................
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

Mas também tem razão a DRJ quando diz que a recorrente age, em determinados
casos, como cooperativa agroindustrial. Isso porque a produção de laticínios (queijos e
manteigas) vai além do beneficiamento do leite in natura, que, segundo o disposto no art. 251 do
Decreto no 9.013, de 2017, compreende, de forma isolada ou combinada, as etapas de filtração
sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do teor de gordura,
termização (pré-aquecimento), homogeneização e refrigeração, bem como os tratamentos
térmicos de pasteurização, ultra-alta temperatura - UAT ou UHT ou esterilização e etapa de
envase:
Art. 251. O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer
estabelecimento compreende, entre outros processos aprovados pelo Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Animal, as seguintes operações:
I - pré-beneficiamento do leite, compreendidas, de forma isolada ou combinada, as
etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização
do teor de gordura, termização (pré-aquecimento), homogeneização e refrigeração; e
II - beneficiamento do leite: além do disposto no inciso I, inclui os tratamentos térmicos
de pasteurização, ultra-alta temperatura - UAT ou UHT ou esterilização e etapa de
envase.
Por isso entendo que a recorrente, ao desenvolver tanto atividades típicas de uma
cooperativa agropecuária quanto atividades típicas de uma cooperativa agroindustrial, ambas
previstas em seu estatuto social, se classifica como uma cooperativa mista, nos termos do
disposto no § 2o do art. 10 da Lei no 5.764, de 1971,:
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
..............................
§ 2o Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um objeto de
atividades.
E como cooperativa mista, entendo que a recorrente pode excluir da base de
cálculo das Contribuições, nos termos do disposto no art. 1o da Lei no 10.676, de 2003, e nos arts.
10 e 11 da IN SRF no 635, de 2006, as sobras relativas às atividades agropecuárias
desenvolvidas, apuradas antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do
FATES, bem como as sobras relativas às atividades agroindustriais desenvolvidas, limitadas aos
valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES.
Esse, aliás, é um dos pedidos subsidiários da recorrente.
Da aplicação da proporcionalidade entre as sobras decorrentes das
atividades agropecuárias e aquelas decorrentes das atividades agroindustriais
A recorrente defende, de forma subsidiária, a utilização, por analogia, do método
de rateio proporcional para determinação do percentual das sobras apuradas que decorre da
atividade agroindustrial, para que seja aplicada a limitação ao FATES apenas em relação a essa
parcela das sobras.
Diz que, “dessa forma, será possível distinguir proporcionalmente as sobras
decorrentes da atividade agropecuária e as sobras decorrentes das atividades agroindustrial, de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

forma a deduzir: (i) integralmente as sobras oriundas das atividades agropecuárias da base de
cálculo do PIS e da COFINS sem a limitação dos valores destinados ao FATES; (ii) deduzir as
sobras oriundas das atividades agroindustriais, da base de cálculo do PIS e da COFINS, limitadas
aos valores destinados ao FATES e ao Fundo de Reserva nos termos do parágrafo 2o do art. 1o da
Lei no 10.676/03”.
Mas não há como se dar razão à recorrente. A NBC T 10.8 – Entidades
Cooperativas, aprovada pela Resolução CFC no 1013, de 2005, disciplina que a Demonstração de
Sobras ou Perdas, denominação dada à Demonstração do Resultado quando se trata de entidade
cooperativa, deve evidenciar a composição do resultado do período de forma segregada por
produtos, serviços e atividades desenvolvidas:
10.8.4.1 – A denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 é alterada para
Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve evidenciar, separadamente, a
composição do resultado de determinado período, considerando os ingressos diminuídos
dos dispêndios do ato cooperativo, e das receitas, custos e despesas do ato não-
cooperativo, demonstrados segregadamente por produtos, serviços e atividades
desenvolvidas pela Entidade Cooperativa.
Em outras palavras, é preciso que a Demonstração de Sobras ou Perdas evidencie
as sobras das atividades agropecuárias e as sobras das atividades agroindustriais de forma
segregada, subtraindo dos ingressos relativos a cada uma dessas atividades os dispêndios
vinculados incorridos.
Nesse ponto há uma serventia para o método de rateio proporcional, que pode ser
utilizado na determinação da parcela dos dispêndios que deve ser vinculada a cada uma das
atividades, quando esses dispêndios sejam comuns às atividades agropecuárias e agroindustriais.
Do ônus da prova e da comprovação da apuração das sobras
Não obstante a DRJ ter concluído que a recorrente não é uma cooperativa de
produção agropecuária, mas sim uma cooperativa agroindustrial, não foi esse o motivo que a
levou a julgar totalmente improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Até porque, se essa fosse a única razão, a DRJ teria reconhecido a possibilidade
de a recorrente excluir da base de cálculo das Contribuições o valor apurado das sobras, limitado
aos valores destinados ao Fundo de Reserva e ao FATES.
Para a DRJ, seria ônus da ora recorrente provar que o valor das contribuições
devidas no período em exame seria menor do que o apurado pela fiscalização e, em decorrência,
maior seria o valor do crédito passível de ressarcimento. Dentro dessa premissa, entendeu a DRJ
que a demonstração juntada ao processo quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade seria insuficiente para comprovar a apuração de sobras no encerramento dos
exercícios financeiros de 2006 e 2007, uma vez que ali não foram observadas as formalidades
relativas à apuração, destinação e demonstração das sobras líquidas, além de que a DRE não
continha a assinatura do responsável pela sua elaboração.
A recorrente se defende dizendo que a Demonstração do Resultado do Exercício é
sim o documento que comprova a apuração das sobras pela cooperativa, não havendo que ser
questionada a sua validade como documento probatório do direito a crédito.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

Esclarece que a falta de assinatura na Demonstração do Resultado do Exercício
acostada ao processo junto com a Manifestação de Inconformidade se deu em razão da
dificuldade na obtenção de cópia do documento que constava nos Livros Diários registrados na
Junta Comercial, mas que, para evitar a manutenção da glosa, trouxe ao processo, juntamente
com o Recurso Voluntário, as DRE dos exercícios de 2006 e 2007 devidamente assinadas, que
demonstram as sobras dos exercícios, as DIPJ dos exercícios de 2006 e 2007, que demonstram
que o “lucro líquido apurado” corresponde ao montante apurado como sobras dos exercícios nas
DRE, e os balancetes acumulados de dez/2006 e dez/2007, que demonstram que os valores que
correspondiam à suposta atividade agroindustrial são parcelas mínimas das sobras apuradas pela
Cooperativa.
Reclama que os documentos apresentados devem ser efetivamente analisados e
considerados para fins de verificação dos valores a serem deduzidos da base de débitos das
Contribuições, com o consequente aumento dos créditos pleiteados, até mesmo em razão do
princípio da verdade material.
Quanto ao ônus da prova, tenho por certo que a jurisprudência deste Conselho é
uníssona no sentido de que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição
ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega o crédito o ônus de provar a sua
existência (certeza do crédito), bem como de demonstrar o seu valor (liquidez do crédito).
A questão é que, no presente caso, não é o crédito pleiteado pela recorrente que
está em discussão, mas sim a determinação da base de cálculo das Contribuições, mais
especificamente a exclusão de valores da base de cálculo, conforme determina a Lei no 10.676,
de 2003.
E essa base de cálculo das Contribuições foi recalculada pela fiscalização a partir
da reclassificação dos Códigos de Situação Tributária de várias mercadorias/produtos, sem que
fossem excluídas as sobras apuradas no exercício anterior, e sem que fosse feito qualquer
comentário pela fiscalização a esse respeito.
Quanto ao fato de não estar assinada a Demonstração do Resultado do Exercício
juntada aos autos quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, tenho para mim
que não seria suficiente para negar à recorrente o direito de excluir da base de cálculo as sobras
apuradas. E não somente porque as DRE relativas aos anos de 2006 e 2007, assinadas por quem
de direito, foram apresentadas, contendo as mesmas informações, quando da apresentação do
Recurso Voluntário, mas sim porque a fiscalização intimou a ora recorrente a apresentar, entre
outros, esses documentos, atestando o seu recebimento sem qualquer ressalva, conforme pode ser
visto no Termo de Verificação Fiscal.
Também entendo que o fato de as DRE apresentadas pela recorrente, que, nos
termos da NBC T 10.8, deveriam ser chamadas de Demonstrações de Sobras ou Perdas, não
terem segregado as atividades cooperadas das atividades não cooperadas, se é que elas existiram,
bem como não terem segregado as atividades de produção agropecuária das atividades
agroindustriais, não é justificativa para que não se considere as sobras apuradas para fins de
exclusão da base de cálculo das Contribuições. A fiscalização, quando recalculou a base de
cálculo das Contribuições, poderia e deveria ter recalculado o valor das sobras passíveis de
serem excluídas dessa base de cálculo, aplicando o disposto na Lei no 10.676, de 2003, ou, ao
menos, ter solicitado esclarecimentos da ora recorrente.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900116/2014-94

É preciso frisar, mais uma vez, que não estamos aqui discutindo o crédito
pleiteado, cujo ônus de provar sua certeza e liquidez recairia sobre a recorrente, mas sim a base
de cálculo das Contribuições, que foi recalculada pela fiscalização a partir da reclassificação dos
Códigos de Situação Tributária de várias mercadorias/produtos, sem que fossem consideradas as
exclusões previstas na lei no 10.676, de 2003.
Dessarte, entendo que a fiscalização deve recalcular a base de cálculo das
Contribuições devidas no período, excluindo, para as atividades de produção agropecuária, as
sobras apuradas antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do FATES, e,
para as atividades agroindustriais, as sobras limitadas aos valores destinados à formação do
Fundo de Reserva e do FATES.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
que seja recalculado o valor do crédito a ser deferido em favor da recorrente, excluindo-se da
base de cálculo das Contribuições, nos termos da Lei no 10.676, de 2003, as sobras apuradas
antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do FATES, relativas às atividades
de produção agropecuária, e as sobras limitadas aos valores destinados à formação do Fundo de
Reserva e do FATES, relativas às atividades agroindustriais.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 431
DF CARF MF
Original